Tribunal: STF
Processo: ARE 1495195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS DE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUÍDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS MORADORES DE CONDOMÍNIO DE FATO ONDE SE LOCALIZA O IMÓVEL ADQUIRIDO PELO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM FULCRO NO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELAS CORTES SUPERIORES. DIREITO À LIVRE ASSOCIAÇÃO, PREVISTO NO ART. 5º, XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INCONFORMISMO DA AUTORA. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO MERECE PROSPERAR. O STF CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO INCIDEM AS REGRAS RELATIVAS AO CONDOMÍNIO EDILÍCIO NO QUE DIZ RESPEITO À COBRANÇA DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO PARA OS CONDOMÍNIOS FECHADOS DE CASAS, TRATADOS COMO ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. PRECEDENTES. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO QUE NÃO TENHA FONTE NA LEI OU EM CONTRATO. MERO PAGAMENTO DE UMA OU MAIS PARCELAS DE TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO CONSTITUI DECLARAÇÃO DE VONTADE TÁCITA PARA A ASSOCIAÇÃO. DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADESÃO DA PARTE RÉ À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, NÃO SE PODE EXIGIR O PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso I; 5º, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como já registrado, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.439.163/SP e do REsp nº 1.280.871/SP, processados sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".



    Para tanto, fundamentou-se principalmente nos seguintes pontos: (i) inviabilidade de cerceamento da liberdade de associação e (ii) impossibilidade da criação de obrigação que não tenha fonte na lei ou em contrato.



    Na hipótese em tela, verifica-se que a parte ré, ora apelada, adquiriu o imóvel, objeto da demanda, conforme Escritura Pública de Compra e Venda que segue nos índices 274/276.



    Da leitura dos autos, no entanto, inexiste prova documental cabal no sentido de o réu ter manifestado vontade de se associar à sociedade-autora, sendo completamente vedada qualquer tipo de interpretação de “associação tácita”, uma vez que o mero pagamento de uma ou mais parcelas de taxas de contribuição não constitui declaração de vontade tácita para a associação.



    Ademais, se assim o fosse, por uma questão de lógica, a conduta inversa, ou seja, o não pagamento da mesma contribuição, configuraria a manifestação de vontade tácita no sentido de não permanecer na mesma associação.



    Sendo assim, ainda que o apelado tenha, eventualmente, efetuado o pagamento de uma contribuição ou assumido, na aquisição do imóvel, dívida pretérita do antigo proprietário, em momento algum foi declarado, expressamente, sua associação à apelante, tornando, por conseguinte, inaceitável a tese de vinculação tácita.



    Desta feita, ao não comprovar a adesão da parte ré, não pode a associação autora exigir o pagamento das respectivas contribuições.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente